Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731986-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: REJANE ALMEIDA BORGES FLEURY D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49718047), interposto pela Exequente, COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 165120208, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de REJANE ALMEIDA BORGES FLEURY. Determinada a intimação da Agravada, no endereço constante na origem - Águas Claras/DF, para apresentar resposta ao recurso (ID 49917851). Certificado por oficial de justiça que esta parte processual não mais reside no local (ID 50791999). Compulsando os autos originários, constata-se que, no dia 06/10/2023, a Agravada, revel na fase de conhecimento, constituiu advogado e impugnou a penhora via SISBAJUD (ID 174515877, origem). Juntou procuração, da qual emerge a qualificação de seu representante processual: DIEGO CHRISTMANN REIS, OAB/DF n. 49.516, endereço eletrônico diego@rochareis.adv.br, endereço profissional no SIG, Quadra 01, Lote 495, Ed. Barão do Rio Branco, Loja 04, Brasília-DF, C.E.P. n. 70.610-410. Do mesmo instrumento de mandato, emerge que a Agravada qualifica a sua residência e domicílio no SHIS QI 01, Conjunto 01, Casa 17, Lago Sul, Brasília/DF, C.E.P. n. 71.605-010 (ID 174515891, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, impende-se que seja diligenciado nos endereços supracitados, por via postal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ante o exposto, determino a intimação, por via postal, da Agravada REJANE ALMEIDA BORGES FLEURY, pessoalmente e na pessoa do seu advogado DIEGO CHRISTMANN REIS, OAB/DF n. 49.516, nos endereços supracitados, para apresentar resposta ao presente recurso. Advirto a Agravada que, acaso conste no aviso de recebimento (AR) da sua intimação pessoal como motivos de devolução do mandado “Mudou-se”, “Desconhecido” ou “Recusado”, considerando a contemporaneidade da juntada da procuração supra, poderá ser-lhe aplicada multa por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, ainda que a diligência reste frutífera na pessoa do seu advogado. Após a juntada dos AR’s, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023 19:06:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador